Tribunal: TJSP
Processo: 2261877-59.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Ação Civil Pública – Acórdão rescindendo que negou provimento ao reexame necessário e ao recurso da Fazenda Pública do Estado, mantendo a r. sentença que julgou procedente a pretensão, para determinar à ré a proibição da entrada e permanência no Centro de Detenção Provisória de Jundiaí de qualquer preso condenado definitivo, bem como de presos provisórios acima da capacidade

Ementa:

AÇÃO RESCISÓRIA – Ação Civil Pública – Acórdão rescindendo que negou provimento ao reexame necessário e ao recurso da Fazenda Pública do Estado, mantendo a r. sentença que julgou procedente a pretensão, para determinar à ré a proibição da entrada e permanência no Centro de Detenção Provisória de Jundiaí de qualquer preso condenado definitivo, bem como de presos provisórios acima da capacidade máxima do estabelecimento - Superlotação que é realidade disseminada em todo o sistema penitenciário brasileiro - Quadro de crise sistêmica cuja superação pressupõe a adoção de medidas complexas por uma pluralidade de órgãos, envolvendo remanejamento de milhares de presos - Ocorrência das hipóteses do art. 966, incisos II, V e VIII, caput e § 1o, do CPC (violação manifesta à norma jurídica, erro de fato e ofensa à competência do juízo da Execução Penal) – Precedentes deste Egrégio Tribunal.

Ação procedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000868685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Ação Rescisória
no 2261877-59.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é
autor ESTADO DE SÃO PAULO, é réu MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5o Grupo de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, julgaram
procedente a ação rescisória, vencidos os 3o, 5o, 6o 7o Juízes,", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores ANTONIO CARLOS VILLEN (Presidente sem voto),
AFONSO FARO JR., ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, TORRES DE
CARVALHO, TERESA RAMOS MARQUES, PAULO GALIZIA, MARCELO
SEMER, AROLDO VIOTTI E RICARDO DIP.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Ação Rescisória No 2261877-59.2019.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 24041 - KMS
VOTO No 24.041
AÇÃO RESCISÓRIA No 2261877-59.2019.8.26.0000
AUTORA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RÉU: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AÇÃO RESCISÓRIA Ação Civil Pública Acórdão rescindendo
que negou provimento ao reexame necessário e ao recurso da
Fazenda Pública do Estado, mantendo a r. sentença que julgou
procedente a pretensão, para determinar à ré a proibição da entrada
e permanência no Centro de Detenção Provisória de Jundiaí de
qualquer preso condenado definitivo, bem como de presos
provisórios acima da capacidade máxima do estabelecimento -
Superlotação que é realidade disseminada em todo o sistema
penitenciário brasileiro - Quadro de crise sistêmica cuja superação
pressupõe a adoção de medidas complexas por uma pluralidade de
órgãos, envolvendo remanejamento de milhares de presos -
Ocorrência das hipóteses do art. 966, incisos II, V e VIII, caput e §
1o, do CPC (violação manifesta à norma jurídica, erro de fato e
ofensa à competência do juízo da Execução Penal) Precedentes
deste Egrégio Tribunal.
Ação procedente.
Trata-se de Ação Rescisória ajuizada pela Fazenda do
Estado de São Paulo, pretendendo a rescisão do v. acórdão de relatoria do
ilustre desembargador Antonio Celso Aguilar Cortez, integrante da 10a Câmara
de Direito Público deste Egrégio Tribunal que, nos autos de Ação Civil Pública,
negou provimento ao reexame necessário e ao recurso da Fazenda Pública do
Estado, mantendo a r. sentença que julgou procedente a pretensão para: a)
determinar ao Estado de São Paulo a proibição da entrada e permanência no
Centro de Detenção Provisória de Jundiaí, a partir de sua inauguração e
ativação, de qualquer preso condenado definitivo, sob pena de incidir na multa
de R$ 50.000,00 por cada dia de atraso na observância dessa determinação,
considerando que se trata de estabelecimento destinado ao recolhimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Ação Rescisória No 2261877-59.2019.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 24041 - KMS
presos provisórios; b) determinar ao Estado de São Paulo a proibição da
entrada e permanência no Centro de Detenção Provisória de Jundiaí de presos
provisórios acima da capacidade máxima do estabelecimento, isto é, 768
presos, sob pena de incidir na multa de R$ 50.000,00 por cada dia de atraso
na observância dessa determinação, considerando que se trata de
estabelecimento destinado ao recolhimento de presos provisórios (fls. 75/83).
A autora alega, em síntese, que nesse tipo de
procedimento, a decisão final de interdição de cadeia cabe ao Corregedor
Geral de Justiça, autoridade que tem a necessária visão de conjunto de todo o
sistema prisional e que, portanto, tem meios de decidir, contemplando todos
os aspectos envolvidos.

Aduz, ainda, que a decisão cuja rescisão se
pretende, ao proibir a entrada de mais presos no Centro de Detenção
Provisória de Jundiaí, enseja interferência do Poder Judiciário em matéria cuja
atribuição cabe ao Poder Executivo, nos termos do que preceitua a
Constituição da República.
Argumenta, também, que o v. acórdão deixou de
considerar que a situação de superlotação é de todo o sistema prisional
estadual. Trata-se de desconsideração fática que influi no julgamento do
mérito, na medida em que, a limitação do número de presos em uma unidade
é medida inidônea para minorar o problema da superlotação, resultando em
prejuízo aos direitos de outros tantos custodiados nas demais unidades.
Sustenta, por fim, que as informações demonstram
que constranger o CDP de Jundiaí a operar dentro da capacidade nominal no
presente momento fará com que os CDP's de Campinas e Hortolândia operem
dentro de 200% de sua capacidade, gerando riscos à população carcerária e,
via de consequência, a toda sociedade, uma vez que o aumento da população
carcerária é causa de uma série de transtornos, sendo o mais grave, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Ação Rescisória No 2261877-59.2019.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 24041 - KMS
rebeliões.
A
autora
manifestou-se
a
fls.
158,
para
informar que discorda do julgamento virtual.
Recebida a ação, a antecipação de tutela foi deferida,
para determinar a suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo, até
julgamento final da presente demanda (fls. 159/162).
O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu
contestação a fls. 171/184, alegando, preliminarmente, necessidade de
indeferimento da petição inicial, por falta de interesse de agir e, no tocante ao
mérito, inexistência de violação ao princípio da separação de poderes;
inexistência de erro de fato e, por fim, impossibilidade de condenação do
Ministério Público nos ônus da sucumbência (art. 18 da Lei no 7.347/85).
Réplica a fls. 192/201.
Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça a fls.
204/215, pelo indeferimento da inicial, por inépcia, e, no mérito, pela
improcedência da ação rescisória.
É o relatório.
A preliminar de falta de interesse de agir confunde-
se com o mérito e será julgada em conjunto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Ação Rescisória No 2261877-59.2019.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 24041 - KMS
A autora ajuizou a presente ação aduzindo violação
ao artigo 966, incisos II, V e VIII, do Novo CPC (violação manifesta à norma
jurídica, erro de fato e incompetência do juízo).
Sustenta,
em
síntese,
quanto
ao
primeiro
argumento, que se trata de indevida intervenção do Poder Judiciário na
administração do Poder Executivo, além de não encontrar guarida no
ordenamento constitucional do país, e quanto ao segundo, que o erro que se
infere do corpo do v. acórdão rescindendo resulta da consideração de fato
inexistente, qual seja, de que há estabelecimentos prisionais suficientes a
absorver o excedente do Centro de Detenção de Jundiaí. Já o terceiro
argumento será tratado posteriormente.
Anote-se que a ação rescisória só se justifica nas
hipóteses do art. 966 do CPC.
Como se sabe, a via da ação rescisória não comporta
reexame do julgado para verificar se ele é ou não mais benéfico que outra
decisão. A ação rescisória é uma revisão da justiça da decisão.
Assim, tem razão a autora. Senão, vejamos.
Em princípio, sobre a alegada ofensa ao disposto no
inciso V do art. 966, por violação manifesta à norma jurídica, ante a
inobservância do princípio da separação de poderes, previsto no art. 2o da CF,
tem-se que:
É cediço que ao Judiciário cabe determinar à
Administração o cumprimento de obrigações de estatura constitucional ou que
se confinam ao afastamento de ilegalidades concretas em sua órbita de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Ação Rescisória No 2261877-59.2019.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 24041 - KMS
atuação. Mas neste contexto não se insere a execução de obras públicas e
adoção de políticas públicas que comprometam parte sensível do orçamento
público e que se insiram como ações típicas de governo, na discrição
reservada ao administrador.
Esse é o caso dos autos, pois a pretensão inicial não
visa apenas reprimir uma ilegalidade, mas sim propiciar aos detentos do
sistema penitenciário local um tratamento diferente do que vem sendo
prestado, incluindo o óbice ao ingresso de novos detentos. A ação objetiva
compelir a Administração à adoção de condutas que interferem na execução
das políticas públicas, no orçamento e nas prioridades de outro Poder, o que
não se admite.
Veja-se que as providências sugeridas pela autora
integram, na verdade, um conjunto de atos de governo, cuja atribuição recai
sobre a avaliação de oportunidade e conveniência do Administrador.
É incontroversa a superlotação do CDP de Jundiaí.
No entanto, o mero óbice à entrada e permanência
de novos presos, que seriam removidos para outras unidades prisionais, a fim
de pura e simplesmente readequar a capacidade de uma determinada
unidade, apenas agravará a situação já complicada e preexistente em outros
locais do Estado de São Paulo.
Quaisquer
providências
relacionadas
à
execução/implementação de política pública carcerária, em si, dependem,
efetivamente, de planejamento orçamentário e executivo da Administração
Pública, a quem compete eleger as prioridades sociais/coletivas frente aos
recursos orçamentários disponíveis.
E sobre a alegada ofensa ao disposto no inciso VIII,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Ação Rescisória No 2261877-59.2019.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 24041 - KMS
caput e § 1o, do art. 966 do CPC, que versa acerca do erro de fato:
Com efeito, de nada adiantaria o Judiciário impedir a
entrada de novos presos no referido Centro de Detenção e determinar seu
imediato encaminhamento para outros estabelecimentos penais, se não há
para onde os deslocar, o que demonstra que a medida não seria adequada
(um dos corolários do princípio da proporcionalidade).
De fato, a superlotação é uma realidade em todas as
unidades prisionais do sistema penitenciário paulista, conforme afirmado pela
Secretaria da Administração Penitenciária, fato que não é recente e exige
maior atenção por parte da Administração Estadual para, ao menos, minimizar
as condições degradantes do sistema carcerário paulista. E, de acordo com as
informações, a Fazenda do Estado vem adotando medidas, dentro das
limitações financeiras, para atender as possíveis reformas e reparos nas
unidades prisionais.
Como bem destacou a autora: necessário frisar ainda
que os problemas relacionados ao crescimento exponencial da população
carcerária e a crise de superlotação que atinge os estabelecimentos penais
brasileiros revelam a impossibilidade fática e jurídica do cumprimento da
medida em questão. Não há lógica que resista à conclusão de que basta
limitar o número de presos de uma Unidade para se chegar ao justo
tratamento, sem se considerar os direitos de outros tantos custodiados nas
demais unidades que terão que conviver com esse excedente.
No mais, considerar a situação do CDP de Jundiaí de
forma isolada implicaria fatalmente no agravamento do estado de calamidade
existente em outras unidades prisionais. E a superação desse quadro de crise
sistêmica pressupõe a adoção de medidas complexas por uma pluralidade de
órgãos, envolvendo mudanças estruturais, que podem depender da alocação
de recursos públicos, correção das políticas públicas existentes ou formulação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Ação Rescisória No 2261877-59.2019.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 24041 - KMS
de novas políticas, além de envolver o remanejamento de grande contingente
de presos do Estado.
E quanto à ofensa ao inciso II do art. 966, não se
olvide que, nos termos do artigo 66 da Lei no 7.210/84, incisos VII e VIII (Lei
de Execução Penal), compete ao Juízo da Execução Penal mensalmente
inspecionar os estabelecimentos penais (inciso VII) e interditá-los, no todo ou
em parte, desde que se encontrem em condições inadequadas ou com
infringência aos dispositivos legais (inciso VIII).
Logo, não é possível a imposição ao Estado de São
Paulo de limitação de presos em cadeia pública. E isso porque se cuida de
providência administrativa de competência do Juízo da Execução Penal ou do
Juízo Corregedor dos Presídios ou, no âmbito estadual, do Juiz Corregedor
Geral dos Presídios.
Nesse sentido, julgados deste Egrégio Tribunal:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Sistema penitenciário

Penitenciária
I
de
Pirajuí/SP

Alegação
de
superlotação

Ao
Judiciário
cabe
reprimir
a
ilegalidade, mas não lhe compete, ao menos em
tese, determinar a adoção de medidas genéricas,
visando a obter a resolução de todas as dificuldades
do sistema penitenciário
Medidas e políticas
públicas que dizem respeito à definição de prioridades que cabe exclusivamente ao administrador público, segundo critérios de conveniência e oportunidade

Intromissão
constitucionalmente
vedada
na
esfera
de
competência do Executivo, sob pena de afronta ao
princípio da separação dos poderes Precedentes
Ação julgada improcedente na 1a Instância

Sentença mantida Recurso improvido.
(Apelação
Cível
no
1000405-91.2018.8.26.0453,
Relator: Leme de Campos, Órgão julgador: 6a
Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 29
de abril de 2019).
Ação Civil Pública. Interdição e reforma do Centro de
Detenção Provisória de Pinheiros. Incontroverso nos
autos as condições insalubres do imóvel, cujas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Ação Rescisória No 2261877-59.2019.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO No 24041 - KMS
dependências
foram
parcialmente
reformadas
durante a tramitação do feito. Ainda que se
cogitasse, no caso concreto, de viabilidade da
interdição,
reputa-se
inarredável
que
os
procedimentos administrativos para a remoção dos
presos dependem de medidas e estabelecimento de
prioridades de competência exclusiva do Poder
Executivo, vedado ao Poder Judiciário enveredar na
esfera de critérios de conveniência e oportunidade
daquele. Precedentes desta Egrégia Corte. Sentença
de improcedência mantida. Recurso desprovido.
(Apelação
Cível
no
0012978-93.2013.8.26.0053,
Relator: Guerrieri Rezende, Órgão julgador: 13a
Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 08
de março de 2017).
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo procedente o
pedido, para rescindir o v. acórdão impugnado e julgar improcedente o pedido
formulado nos autos da ação civil pública, com fundamento no art. 974 do
CPC. Sem condenação do réu ao pagamento das custas e despesas
processuais, inclusive honorários advocatícios.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator